Tribunal: TCU
Processo: 040.549/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, a contratação de empresa para fornecimento de Solução Integrada de Apoio à Administração, englobando a aquisição de infraestrutura de tecnologia com painéis e gerenciadores gráficos, softwares e serviços vinculados, para apoio ao planejamento, execução, controle e logística das funções institucionais do Ministério do Esporte, bem como suporte à formulação de políticas de desenvolvimento do esporte brasileiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas. (no da TCE no sistema: 1965/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8065/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de José Roberto Loureiro, Reni de Paula Fernandes e Marília Ferreira Galvão, em razão de irregularidades identificadas na aplicação de recursos no âmbito do Contrato 74/2010, firmado para "contratação de empresa para fornecimento de Solução Integrada de Apoio à Administração, englobando a aquisição de infraestrutura de tecnologia com painéis e gerenciadores gráficos, softwares e serviços vinculados, para apoio ao planejamento, execução, controle e logística das funções institucionais do Ministério do Esporte (...) ". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que a sequência de eventos processuais enumerados no item 16 da instrução à peça 188 indica um transcurso de tempo superior a três anos entre as causas interruptivas caracterizadas pela emissão do Ofício 13144/2013/DRTES/DR/SFC/CGU-PR, informando o Ministério do Esporte sobre as irregularidades encontradas, em 29/4/2013, e do Ofício 465/2016/SE-ME, requisitando à CGU que realizasse o processo administrativo disciplinar, em 21/7/2016; considerando que, nos termos do art. 8o da norma, o decurso de tempo superior a três anos configura a incidência da prescrição intercorrente em relação aos responsáveis, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 040.549/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Roberto Loureiro (XXX.743.797-XX), Marília Ferreira Galvao (XXX.450.061-XX) e Reni de Paula Fernandes (XXX.219.671-XX). 1.2. Unidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.